Tribunal: TJES
Processo: 5007530-41.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007530-41.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
RECORRIDO: ALEXSANDRO POSSATO SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5007530-41.2024.8.08.0030

Recorrente:
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

Recorridos:
ALEXSANDRO POSSATO SILVA, STEFANI ALMEIDA DADALTO

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PROGRAMA DE FÉRIAS (TIME-SHARING). SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA ADEQUADAMENTE PELA FORNECEDORA. CLÁUSULA PENAL CUMULATIVA (10% SOBRE VALOR PAGO + 17% SOBRE VALOR TOTAL DO CONTRATO) CONSIDERADA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA VIA CRUCIS DO CONSUMIDOR E DESCASO DA EMPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A RESCISÃO. RAZOABILIDADE DA DECISÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS/ES). RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores
movida po
r ALEXSANDRO POSSATO SILVA e STEFANI ALMEIDA DADALTO
em face de
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
.

Os autores alegam, em síntese, que contrataram um programa de férias (plano PRIME 200.000 pontos) com a ré em janeiro de 2024, mas posteriormente se arrependeram e solicitaram o cancelamento a partir de maio de 2024. Sustentam que a ré dificultou e se negou a processar o cancelamento sob alegações indevidas (necessidade de quitação de débitos), continuando a lançar cobranças, configurando prática abusiva. Impugnaram a cláusula penal contratual por considerá-la excessiva e abusiva, requerendo a limitação da multa a 10% do valor pago. Pleitearam a restituição dos valores pagos além da multa permitida e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de primeira instância (ID 16255372) julgou procedentes os pedidos iniciais para: declarar rescindido o contrato nº 302-202945 a partir de 20/05/2024; condenar a requerida a restituir os valores pagos pelos requerentes, limitando a dedução a 10% sobre o valor pago até a data da rescisão; e condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais para cada autor, especificando os consectários legais aplicáveis.

Inconformada, a parte ré (COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE) interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16255373), pleiteando a reforma da sentença. Argumenta, em suma, que não houve prática abusiva, defendendo a validade das cláusulas contratuais, inclusive a rescisória, e que os fatos narrados configurariam mero descontentamento, não ensejando dano moral indenizável. Sustenta que a sentença seria deficiente na fundamentação do dano e que os autores não comprovaram abusividade ou desconhecimento das cláusulas para justificar a rescisão sem os encargos contratuais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 16255378), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a
decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo
.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da rescisão contratual nos moldes determinados, a abusividade da cláusula penal e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Conforme bem analisado na sentença de origem, que adoto como razões de decidir, os autores comprovaram minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC).

Demonstraram a relação contratual (ID 16255128), as tentativas frustradas de cancelamento extrajudicial junto à recorrente por meio de WhatsApp e e-mail (IDs 16255334, 16255335, 16255336, 16255340) e a continuidade das cobranças mesmo após a manifestação inequívoca de vontade de rescindir.

A recusa ou dificuldade imposta pela recorrente para o cancelamento do contrato, condicionando-o à adimplência de parcelas,
configura prática abusiva
, violando a boa-fé objetiva e o direito do consumidor de solicitar o distrato, ainda que sujeito a penalidades contratuais
não abusivas
.

A cláusula penal prevista no contrato (Cláusulas 10.1 e 10.3 - ID 16255128, p. 13), que acumula multa de 10% sobre o valor pago com a obrigação de ressarcir despesas de comercialização correspondentes a 17% do valor
total
do contrato, mostra-se
excessivamente onerosa e desproporcional
, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, sendo nula de pleno direito nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Correta a sentença ao limitar a retenção a 10% sobre os valores efetivamente pagos pelos consumidores
até a data da solicitação de rescisão (20/05/2024), percentual este considerado razoável pela jurisprudência em casos análogos.

O dano moral também restou configurado. A situação vivenciada pelos recorridos ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. A dificuldade imposta para exercer o direito de rescisão, a necessidade de múltiplos contatos infrutíferos, a manutenção de cobranças indesejadas e o descaso da empresa geraram angústia, frustração e sensação de impotência, caracterizando ofensa a direito da personalidade passível de indenização.

O valor arbitrado em R$ 4.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Portanto, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida, que analisou adequadamente as provas e aplicou o direito de forma justa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente (
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
), vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (restituição + danos morais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)